Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HOSPITAL QUE ATUA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC E DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA PODERIA PREJUDICAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença, no momento da oposição de impugnação, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, só é admitida quando o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Embora o agravante alegue se tratar de hospital que atua diretamente no enfrentamento da pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19), isso não implica automática suspensão de suas obrigações, nem dos processos contra ele manejados. Na hipótese, o pedido de suspensão foi formulado sem a garantia do juízo e a justificativa apresentada pelo recorrente, a rigor, não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a suspensão do cumprimento de sentença conforme art. 921 do CPC.
3. O agravante não demonstrou, por qualquer dos meios de prova admitidos em direito, que a execução do valor da condenação pudesse afetar ou perturbar sobremaneira o desempenho de suas atividades. Além disso, a importância exequenda, correspondente a indenização por danos morais no valor de R$6.159,04 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos), revela-se irrisória se comparado à estrutura do hospital agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.